Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. Em 9/2/2023, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5941, declarou constitucional o art. 139, IV, do CPC, para possibilitar a utilização de medidas executórias atípicas, como apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e de passaporte, desde que não afronte direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destacou-se, ainda, que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Acórdão ainda não publicado.
4. Na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, também é firme a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, verificando-se “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ.
5. Na hipótese, não existe indicação de que os devedores possuam patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis em valores relevantes. Também não há indício de ação abusiva dos devedores, como tentativa de ocultação de bens, e situação financeira privilegiada.
6. Para além disso, sendo a adequação um elemento do princípio da proporcionalidade, a medida não guarda relação com a dívida submetida à execução, razão pela qual se afigura desproporcional e não indica aptidão para a finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
7. Recurso conhecido e desprovido.